Tribunal: TCU
Processo: 000.072/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de conta especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto melhoria sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor do Sr. Manoel do Carmo Loyola da Paixão, prefeito de Jucuruçu/BA (1o/1/2009 a 25/10/2012), e da empresa Pevan - Locações e Construções Ltda, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 142/2007, firmado entre a Funasa e o referido município, destinado à execução de melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Manoel do Carmo Loyola da Paixão e Pevan - Locações e Construções Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Manoel do Carmo Loyola da Paixão e Pevan - Locações e Construções Ltda, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, , condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/9/2011 75.000,00 9.3. aplicar aos responsáveis Manoel do Carmo Loyola da Paixão e Pevan - Locações e Construções Ltda a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Funasa e aos responsáveis.